Tribunal: TJBA
Processo: 0000487-59.2010.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000487-59.2010.8.05.0145 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: NEEMIAS FREDSON DOURADO CARNEIRO e outros (2) Advogado(s):FREDERICO NUNES DOURADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. .I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que não houve inércia processual de sua parte, tendo diligenciado regularmente após a penhora do bem, sendo a paralisação do feito atribuível exclusivamente a causas alheias à sua atuação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve inércia injustificada do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente pressupõe a conjugação dos seguintes requisitos: (i) suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ou localização do devedor; (ii) decurso do prazo de um ano; e (iii) inércia do exequente no período subsequente ao término da suspensão, pelo prazo prescricional do direito material. Não se configura a inércia quando o exequente, mesmo diante de dificuldades na localização de bens ou cumprimento de diligências, adota providências processuais e se manifesta nos autos com regularidade. No caso concreto, o apelante se manteve diligente após a penhora realizada, tendo aceitado o bem penhorado, solicitado avaliação e apresentado manifestação processual, sendo a paralisação do feito decorrente de circunstâncias externas ao seu controle, notadamente a não realização da diligência por motivo funcional atribuído ao oficial de justiça. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prévia intimação do credor para dar andamento ao feito é desnecessária, exigindo-se, contudo, a sua intimação para manifestar fato impeditivo à prescrição, o que se verificou nos autos com o exercício do contraditório pelo apelante. A inexistência de inércia injustificada do exequente afastam a configuração da prescrição intercorrente, devendo a execução prosseguir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de fatores externos à atuação do exequente, que atuou diligentemente nos autos. É desnecessária a intimação prévia para dar andamento ao feito, bastando a intimação para manifestação sobre a possível prescrição, em respeito ao contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, § 4º (com redação da Lei 14.195/2021); Lei 6.830/1980, art. 40, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2380796/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível 0019876-32.2007.8.26.0248, Rel. Des. Júlio César Franco, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024; TJ-MG, AC 1.0209.050500-83.10.001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 15.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000487-59.2010.8.05.0145, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelados NEEMIAS FREDSON DOURADO CARNEIRO, LUCIMAR ROSA VASCONCELOS DOS SANTOS e PAULO FERREIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.